Tribunal: TJDFT
Processo: 0738174-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738174-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: HELENA CELIA DE SOUZA SACERDOTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO PRESTAMISTA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. PARCELAS PAGAS APÓS A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré em obrigação de fazer consistente na quitação do saldo devedor do contrato de financiamento existente na data de comunicação do sinistro, restituir, de forma simples, à autora as parcelas vencidas e pagas à Caixa Econômica Federal após a comunicação, e autorizou à autora o levantamento das prestações consignadas. 2. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas decorrente de contrato de prestação de serviços securitários, no qual a seguradora se enquadra como fornecedora (art. 3o do CDC) e o beneficiário do segurado como destinatário final do serviço prestado (art. 2o do CDC). 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional para pleitear a indenização de seguro prestamista é a data em que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral permanente. 4. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 5. Subsistindo laudo Médico Pericial produzido em ação previdenciária, atestando a patologia incapacitante da autora para o exercício de atividade laborativa, evidencia-se absolutamente desnecessária a realização de nova perícia médica com o mesmo fim. 6. Reconhecido o direito à indenização securitária, consistente na quitação do saldo devedor de contrato de financiamento imobiliário, impõe-se à seguradora o dever de restituir ao segurado o valor das parcelas pagas diretamente por ele após a comunicação do sinistro. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 370, do Código de Processo Civil, além de divergência interpretativa, sustentando, em ligeira síntese, que teve indeferida a produção de prova pericial sem que houvesse fundamentação suficiente para tanto. Assevera que a existência de prova técnica produzida em sede previdenciária não basta para que se tenha por satisfeitos os requisitos necessários à demonstração da invalidez alegada pela ora recorrida, máxime porque gera somente presunção relativa, admitindo reavaliação a cada 2 (dois) anos. Colaciona julgado do TJSC com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários anteriormente fixados e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome das advogadas NATHÁLIA MONICI LIMA, OAB/DF 27.171, HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143 e LILIANE BARBOSA ANDRADE MELO, OAB/DF 25.442 (ID. 41294192 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 370 do CPC, tampouco em relação ao alegado dissídio interpretativo. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “De fato, o Laudo Médico Pericial produzido na ação previdenciária, elaborado com observância ao contraditório, atesta a existência de patologia que incapacitou a autora total e definitivamente para o exercício de atividade laborativa, mostrando-se absolutamente desnecessária a realização de novo trabalho pericial com a mesma finalidade” (ID. 39355312 - Pág. 8). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome das advogadas NATHÁLIA MONICI LIMA, OAB/DF 27.171, HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143 e LILIANE BARBOSA ANDRADE MELO, OAB/DF 25.442, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 37568200. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029